Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706646-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -SPE S.A. APELADO: GALLOTTI E ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PEIÚ SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - SPE S.A. em face do acórdão de ID 45722179. Aos embargados, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator